Tribunal: TJDFT
Processo: 0727866-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO PROVIDO.
1. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada no agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imposição, ao ente público recorrido, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento “nintedanibe” ou “pirfenidona” para o tratamento de “pneumopatia intersticial fibrosante”.
3. No julgamento do RE no 855.178-SE o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral de tese segundo a qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. 3.1. No julgamento dos Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão que fixou a aludida tese foi decidido que devem necessariamente ser propostas contra a União apenas as demandas que tratem do fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA. 3.2. Os medicamentos de uso não padronizado, mas com registro na ANVISA, não podem ser confundidos com os medicamentos de uso experimental sem registro na aludida agência reguladora. 3.3. No caso concreto os medicamentos pretendidos têm registro na ANVISA, razão pela qual fica dispensada a presença da União no polo passivo da relação jurídica processual.
4. A eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. 4.1. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que o destinatário tenha efetivamente provado o cumprimento da ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não atendimento à ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente.
5. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. 5.1. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais.
6. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 6.1. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos.
7. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. 7.1. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes.
8. No presente percebe-se que o estado de saúde do agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização de um dos medicamentos indicados como meio para a efetiva melhora do seu quadro clínico. 8.1. É necessário destacar que os medicamentos pretendidos não são considerados, pelo SUS, de uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete o recorrente, mas estão devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 8.2. De acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde, os medicamentos aludidos são apropriados ao tratamento dos sintomas decorrentes da patologia que acomete o recorrente. Revela-se imprescindível, portanto, a utilização dos medicamentos indicados.
9. A condição de hipossuficiência econômica do paciente também revela, logicamente, a ausência de recursos financeiros para propiciar o custeio do medicamento, razão pela qual houve a justificada necessidade de propositura de demanda judicial, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, com a finalidade de obtenção do tratamento em questão.
10. Ademais, o NATJUS exarou, nos autos do processo de origem, conclusão favorável à pretensão deduzia pelo recorrente.
11. Recurso conhecido e provido.